Tribunal: TJES
Processo: 0001477-74.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001477-74.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CORREIA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L,
INJÚRIA E CÁRCERE PRIVADO,
N
O ÂMBITO DA
LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
a análise das circunstâncias
fáticas,
do
s

Boleti
ns
Unificado
s
nº
44978944
(fl
s
.
21/
22
do IP
)
e nº 44977621 (fls. 26/27
do IP
)
,
do

Laudo de lesão corporal (fl.
32
do IP
),
do Termo de Medidas Protetivas (fl. 41/43
do IP
),
além da prova oral colhida
em sede
policial
pelos policiais civis
(fls.
14/15
)
e pela vítima (fl
s
.
16/16-verso e fl.
45
do IP
),
reiterada

em juízo (mídia
s
)
,
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal,
injúria e cárcere privado
.

2.
T
ratando-se de delitos praticados no âmbito doméstico, as palavras da vítima devem prevalecer sobre a negativa do recorrente, sobretudo quando firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e quando encontram apoio nas demais provas produzidas durante a instrução,
como se deu no caso em julgamento.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001477-74.2021.8.08.0050

APELANTE: CARLOS EDUARDO CORREIA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RONALDO MOREIRA - ES33219-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1477
-
74
.20
21
.8.08.00
5
0

APELANTE:
CARLOS EDUARDO CORREIA RESENDE

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
CARLOS EDUARDO CORREIA RESENDE

e
m face da sentença

de
fl
s.
111/125,

proferida

pel
o
Juízo da
3
ª
Vara Criminal
de
Viana
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
9º
(lesão corporal)
,
art. 140, §2º (injúria) e
art. 14
8
,
caput
,

(cárcere privado),
na forma d
o art. 69, todos
do Código Penal,
no âmbito d
a Lei n
º 11.340/06,
condenando o
acusado
à
s
pena
s

de
0
1
(
um
)
ano de reclusão e 06 (seis)
meses
de
detenção
,
a serem cumpridas inicialmente
em regime abert
o,
além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razões de fls.
146/153
,
a defesa do
recorrente
busca: I) a absolvição por

insuficiência de provas
em relação ao delito capitulado no art. 140, §2º, do CP
(injúria)
; II) a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito previsto no art. 148,
caput
, do CP,
considerando que a vítima ficou apenas 30/40 minutos impedida de sair do quarto, tempo juridicamente irrelevante.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
154/156 e
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça,
ambos pelo desprovimento do recurso

(ID
6347488
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em breve relato
, que
no dia 15/05/2021, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua
ex-
companheira, Zilma Gomes da Silva Santos, além de injuriá-la e privá-la d
e sua
liberdade, mantendo-a em cárcere privado.

Consta
que
a
vítima e
o acusado
mantiveram
um
relacionamento por
cerca de

0
2
(dois)
anos e
estavam
separados à época do
s fatos. Que no dia em questão,
por volta das 23
horas
, o denunciado
foi até

a
residência da
Zilma

e
pedi
u
para entrar,
tendo esta se recusado a abrir a porta.

Diante da recusa,
o
denunciado invadiu
a casa
pela
janela, passou a agredi-la com socos e chutes
e a
mante
ve
presa contra sua vontade. Em seguida, Carlos
Eduardo
passou a chamá-la de “vagabunda”
e “
piranha”,
e pedia
a todo momento que a vítima lhe entregasse seu celular. Contudo,
ante a negativa de
Zilma,
Carlos, furioso,
mordeu seu rosto e braço, e desferiu-
lhe
novamente socos.

Depreende-se que
Zilma,
após acalmar e
convence
r
o denunciado
a
deixá-la beber água,
fugi
u
pel
a janela
e escondeu-se na casa de uma amiga.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Como visto
, busca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva
em relação ao delito de injúria
e de atipicidade da conduta em relação ao cárcere privado.

No entanto, d
a análise das circunstâncias
fáticas,
do
s

Boleti
ns
Unificado
s
nº
44978944
(fl
s
.
21/
22
do IP
)
e nº 44977621 (fls. 26/27
do IP
)
,
do

Laudo de lesão corporal (fl.
32
do IP
),
do Termo de Medidas Protetivas (fl. 41/43
do IP
),
além da prova oral colhida
em sede
policial
pelos policiais civis
(fls.
14/15
)
e pela vítima (fl
s
.
16/16-verso e fl.
45
do IP
),
reiterada

em juízo (mídia
s
)
,
constata-se que
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal,
injúria e cárcere privado
.

O depoimento prestado
pela vítima Zilma Gomes da Silva Santos,
tanto na
esfera
policial quanto em juízo, dão conta de
que:

“
(...) que era namorada do acusado; que ficaram juntos por aproximadamente dois anos e pouco; que por conta do que ocorreu, estão separados; que teve problemas com agressão e ameaça por parte do acusado; que as agressões físicas já ocorriam há algum tempo e por conta disso, terminavam e voltavam; que o acusado sempre a procurava; que o acusado chegava em sua casa as vezes bêbado e por pena o colocava para dentro; que no dia dos fatos estava em casa por volta das 23:30 ou 23:40 horas, momento em que o acusado chegou chamando, batendo na parede como sempre fazia; que disse ao acusado que não abriria a porta; que o acusado insistiu; que o acusado bateu na janela, então pediu para que parasse e fosse embora, pois, poderia chamar atenção dos vizinhos; que o acusado continuou insistindo; que no dia estava decidida a terminar o relacionamento, pois não dava mais por conta de humilhações sofridas na semana; que o acusado arrombou a janela e pulou dentro de sua residência já iniciando as agressões; que até então não tinham discutido; que o acusado já entrou na residência puxando seus cabelos, desferindo socos e chutes e pedindo o celular para apagar tudo o que havia dele, como também apagar o seu número de telefone; que pediu para o acusado lhe soltasse e ir embora, mas o mesmo insistiu; que tentou correr, porém, o acusado a puxou para o quarto, trancou a porta e tirou a chave e depois continuou lhe agredindo; que seu filho de 14 anos estava em casa, porém, o mesmo é autista e toma cinco tipos de medicamentos durante a noite, não acordando facilmente; que o acusado tapou a sua boca para que não gritasse e chamasse atenção dos vizinhos; que ficou trancada no quarto sendo agredida por cerca de trinta a quarenta minutos até que conseguiu convencer o acusado de ir buscar um pouco de água; que no momento que o acusado foi até a geladeira, pegou uma toalha para se vestir e saiu correndo, pulando a janela e pedindo socorro na rua; que o acusado não a ameaçou de morte, mas cuspia em seu rosto e a xingou; que no dia dos fatos foi muito agredida e ficou com vários machucados em seu rosto; que ficou uns dias sem trabalhar por conta do inchaço em seu rosto; que hoje não dorme direito necessitando de medicamentos; que passou a ser uma pessoa muito assustada; que o acusado sempre trabalhava de ajudante ou de alguma outra coisa; que o depoimento do acusado não é verdade; que tem medo do que o acusado possa fazer depois; que depois que fugiu do local, ligou para uma amiga perguntando se poderia dormir em sua casa, já que estava com medo de dormir em sua própria casa devido a janela de sua residência estar arrombada; que acordou seu filho com muita dificuldade e com ajuda de um vizinho e foi para a casa dessa amiga; que duas e pouco da madrugada o acusado ligou, mas não sabe se foi para saber se estava em casa ou se foi para saber como estava, como também não atendeu a ligação; que quando correu tinha um vizinho na beira do portão sentado, então gritou, momento em que o mesmo veio junto com seu irmão e pediu socorro; que explicou para esses vizinhos o que havia acontecido, então os mesmos entraram em sua casa para averiguar, porém, o acusado já havia fugido do local; que foi até a casa dos vizinhos onde a esposa de um deles lhe deu um copo de água; que ficou no local até a sua amiga chegar; que o acusado arrombou a sua janela; que ninguém viu o acusado arrombando a janela, pois, só estavam os dois no momento, porém, um dos vizinhos teve que pular a janela para abrir a porta da residência; que o acusado sempre apagava todas as mensagens do casal de seu aparelho; que começou a estranhar quando o acusado passou a ir tarde para a sua residência e sem celular; que o acusado chegou em sua casa por volta de 11 horas da noite e pediu que fritasse batatas; que enquanto fritava as batatas, o acusado ficou em seu quarto com seu celular; que do seu celular o acusado enviou mensagens para o celular dele, se passando pela vítima e depois enviou as mensagens para a sua filha como se estivesse pedindo para reatarem o relacionamento; que passou pelos constrangimentos e humilhações na quinta-feira, momento em que decidiu que não ficaria mais com o acusado (...).”

No caso em julgamento
, verifica-se
a firmeza e coerência dos
depoimento
s

d
a vítima,
ao relatar que no dia em questão,
o acusado a agrediu,
a
xingou e a manteve em cárcere privado,
tendo Zilma apontado

à
autoridade policial
que teve sua honra subjetiva afetada ao ser xingada de “piranha”, “vagabunda” e “puta”, além de submetida a tapas no rosto.

Além
do relato da vítima, consta o
d
epoimento apresentado pelo PC/ES Alcenir Antonio Bertoni
,
no sentido de
“(...) que participou da ocorrência; que a vítima trabalha em sua casa prestando serviço e, no sábado, ela ligou para sua casa e falou com sua esposa o que havia acontecido; que quando a vítima chegou em sua residência a levou para a delegacia da Mulher, narrou o fato ao delegado e o mesmo disse que não haveria pessoas para cumprirem as diligências necessárias; que perguntou ao delegado se poderia fazer caso conseguisse outra pessoa; que o delegado autorizou; que entrou em contato com pessoas de Viana e, a partir daí, começou a cumprir as diligências necessárias para chegar até o agressor;
que a vítima estava visivelmente lesionada e bastante assustada
;
(...)
que a vítima sempre foi uma pessoa equilibrada e correta; que a vítima nunca lhe falou nada da conduta do acusado, mas já falou para a sua esposa; que sua esposa já havia aconselhado a vítima para procurar uma Delegacia e registrar uma ocorrência
;
(...)”
(g.n.)

Por fim,
quanto ao delito c
apitulado no art. 148 do Código Penal,
este

não exige especial fim de agir, tampouco tempo mínimo de duração da restrição de liberdade,
sendo desnecessária ainda a privação total da liberdade,
devendo ser mantida a condenação
também por este crime.

D
essa maneira,
tratando-se de delitos praticados no âmbito doméstico, as palavras da vítima devem prevalecer sobre a negativa do recorrente, sobretudo quando firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e quando encontram apoio nas demais provas produzidas durante a instrução,
como se deu no caso em julgamento.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a tese exculpatória da defesa, resta inconteste na sentença guerreada a existência de um conjunto probatório suficiente para certificar a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais pelo qual a apelante fora condenada, tanto pelas provas produzidas nos autos, quanto pelo depoimento prestado pela vítima em juízo, eis que se encontram em total sintonia, sendo que as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal são totalmente condizentes com o seu relato. 2.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes TJES.
3. Com relação ao crime de ameaça, constata-se que as provas produzidas na fase policial e na instrução processual são uníssonas em afirmar a existência do referido ilícito penal, em especial, pelo
print
das conversas, pelas palavras da própria vítima, bem como pelas declarações da testemunha, que são suficientes para demonstrar a prática delitiva descrita nos autos. 4. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Dito isto,
n
ão

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
razão pela qual a sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)